Tribunal: TJDFT
Processo: 0739139-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0739139-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO SIMAO DE OLIVEIRA FILHO AGRAVADO: ORLA EMPREENDIMENTOS S/A SPE, CONBRAL S A CONSTRUTORA BRASILIA, PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JUSSIARA SANTOS ERMANO SUKIENNIK, CONDOMINIO DO COMPLEXO ILHAS DO LAGO, TRYF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Verifico que o agravante não comprovou o correto recolhimento do preparo recursal, pois o pagamento não ocorreu no ato da interposição do recurso, mas sim no dia seguinte, em 18/09/2024 (ID 64148581 e 64173825). Assim, intime-se o agravante para realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção recursal (CPC 1.007, §4o). Prazo: 5 dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator